Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-84.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-84.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.310.401/0001-97 (EMBARGADO), NELCI ULIANA - CPF: 472.563.030-68 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.310.401/0001-97 (EMBARGANTE), NELCI ULIANA - CPF: 472.563.030-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR EM GARANTIA. INSTALAÇÃO DE PEÇA REMANUFATURADA SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Mercedes-Benz do Brasil Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela concessionária Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A, mantendo sentença que condenou solidariamente as rés à substituição de motor remanufaturado por novo, ou ao pagamento de indenização equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ausência de previsão contratual vedando a substituição por motor remanufaturado; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de demonstração de prejuízo concreto e nexo causal decorrentes da instalação da peça remanufaturada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito ou a revisão do julgado.

4. Inexiste omissão quanto à ausência de vedação contratual ao uso de peça remanufaturada, pois o acórdão embargado apreciou o ponto expressamente, concluindo que a previsão contratual é irrelevante diante da violação autônoma ao dever de informação, agravada pelo fato de que a concessionária declarou expressamente que o motor instalado era novo.

5. Inexiste omissão quanto à prova do prejuízo, porquanto o inadimplemento reconhecido no julgado não decorreu de vício funcional do motor, mas da violação aos deveres anexos de informação, lealdade e transparência, inerentes à boa-fé objetiva, os quais integram o conteúdo da relação contratual independentemente de dano material específico.

6. A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria amplamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento fica registrado, considerando-se debatidas todas as matérias de direito suscitadas pela parte embargante, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A substituição de motor novo por unidade remanufaturada, sem prévia informação e anuência do consumidor, configura inadimplemento contratual por violação ao dever de informação, independentemente de previsão contratual permissiva ou de demonstração de vício funcional na peça instalada. 3. O prequestionamento fica satisfeito com o efetivo debate das questões de direito suscitadas, sem exigência de citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III. CC, arts. 421 e 422. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.326.592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/05/2019, DJe 06/08/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013; TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 1010086-84.2024.8.11.0003, que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
e
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, mantendo-se a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória
movida por
SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, que, por sua vez, postulou por indenização devido à substituição inadequada de um motor de caminhão, além de lucros cessantes.

Sustenta a embargante,
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de inexistência de obrigação contratual de fornecimento exclusivo de motor novo, bem como a ausência de cláusula que vedasse a substituição por unidade remanufaturada original da própria fabricante. Aduz, ainda, que não houve demonstração de prejuízo efetivamente decorrente da utilização da peça remanufaturada. Argumenta, por fim, que a condenação foi mantida sem a devida análise quanto à imprescindibilidade da comprovação do dano e do nexo causal aptos a justificar a substituição do motor ou, alternativamente, o pagamento do valor correspondente.

Requer, por fim, o prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 489, § 1º, IV; 1.022, II; e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, bem como o art. 475 do Código Civil.

Em contrarrazões, a embargada
SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
sustenta que não há omissão no acórdão embargado, defendendo que a decisão atacada foi clara ao decidir que a substituição de motor remanufaturado, sem ciência e anuência da cliente, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva. Argumenta que, mesmo que o contrato autorizasse o uso de peças remanufaturadas, isso não afasta a obrigação de prestar informação prévia e clara à contratante. Sustenta que o prejuízo está configurado na própria quebra da legítima expectativa contratual e na falha de deveres anexos, independentemente de defeito mecânico específico no motor.

Recurso tempestivo, conforme certidão (Id. 365734390) e isento de preparo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Conforme relatado,
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
aponta que o acórdão não enfrentou a ausência de obrigação contratual de fornecimento exclusivo de motor novo, nem a inexistência de vedação à substituição por peça remanufaturada original, além do mais, argumenta não ter sido comprovado dano ou nexo causal devido à instalação do motor remanufaturado.

De início, registro que os declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão sob a minha relatoria, contou com a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação Indenizatória
,

movida por
SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

Em suas razões recursais, a empresa
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
alega a inexistência de inadimplemento contratual, ao argumento de que cumpriu integralmente as obrigações de garantia, realizando o reparo no prazo legal, sem custos, e com utilização de motor remanufaturado original, tecnicamente equivalente ao novo. Aduz que não há prova de vício ou nexo causal entre eventual falha posterior e o componente instalado, tampouco obrigação contratual de substituição por motor novo. (ID. 359256896).

Por sua vez, a empresa
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
reitera a
preliminar
de ilegitimidade passiva, afirmando que atuou exclusivamente como assistência técnica autorizada, sem participação na fabricação, comercialização ou definição da peça substituída. No
mérito
, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e de inadimplemento contratual, destacando que o reparo foi realizado dentro dos parâmetros da garantia e sem ônus para a autora. (ID. 359256899)

Apresentadas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que não foi informada previamente acerca da utilização de motor remanufaturado, o que violaria a boa-fé objetiva e justificaria a responsabilização solidária das requeridas pelos prejuízos decorrentes. (ID. 359256903)

Custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
não merece acolhimento.

Embora sustente ter atuado apenas como oficina autorizada, executando determinações da fabricante, é incontroverso que foi a responsável direta pela execução do serviço de substituição do motor, mantendo contato imediato com a parte autora e intermediando a relação técnica e operacional.

Diante desse fato e à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), a responsabilidade
não se limita
àquele que detém o poder decisório final, mas também alcança quem participa ativamente da execução contratual, sobretudo quando detém condições de prestar informações relevantes ao contratante.

Nesse contexto, a
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, ao realizar a substituição do motor, assumiu o dever anexo de informação, o qual se insere no conteúdo obrigacional amplo decorrente da boa-fé objetiva. Sua omissão quanto à natureza remanufaturada da peça configura violação autônoma desse dever jurídico, sendo suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo.

(...)

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

(...)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à verificação da ocorrência de inadimplemento contratual decorrente da substituição do motor original de caminhão novo por unidade remanufaturada, bem como à aferição da responsabilidade das requeridas, especialmente diante da alegada ausência de ciência e anuência da parte autora.

Os fatos relevantes se mostram suficientemente delineados. Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o veículo, ainda no prazo de garantia, apresentou pane no motor com apenas três meses de uso. Também não há controvérsia quanto ao fato de que o motor substituto era remanufaturado, circunstância expressamente admitida pelas recorrentes.

Por outro lado, as recorrentes não lograram comprovar que a autora tenha sido previamente informada acerca da natureza da peça substituída, tampouco que tenha manifestado anuência específica para a instalação de motor remanufaturado (ID. 359255974 – pág. 15/35). A prova documental constante dos autos não evidencia ciência inequívoca da contratante, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera descrição técnica inserida em documentos fiscais.

Os apelantes sustentam que não podem ser responsabilizados pelo ocorrido, alegando culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que configuraria excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, 3º, II, do CDC, porém,
sem razão.

Ainda que as apelantes sustentem a regularidade do procedimento adotado, sob o argumento de que o contrato de garantia autorizava a utilização de peças remanufaturadas e que o reparo foi realizado dentro do prazo e sem custo, tal circunstância não afasta a obrigação de prestar informação clara, adequada e prévia à contratante.

Nos termos do art. 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. Dentre os deveres que daí emergem, o dever de informação assume papel central, impondo às partes comportamento transparente e leal, especialmente quando a conduta adotada implica modificação relevante no objetivo do contrato.

No caso em comento, a substituição de um motor originalmente novo por outro remanufaturado não constitui mera operação técnica irrelevante. Trata-se de alteração qualitativa do bem, capaz de impactar diretamente a expectativa legítima da contratante, quanto as características do produto adquirido. Por essa razão, exigia-se das requeridas conduta diligente no sentido de informar previamente a autora e obter sua concordância expressa.

Ressalte-se que ao informar a recorrida quanto a substituição do motor, foi-lhe informado que seria substituído por um
motor novo
, conforme se vê na imagem abaixo:

(...)

A tentativa de afastar a responsabilidade com base na alegação de que o motor remanufaturado possui qualidade equivalente ao novo não altera a conclusão jurídica. A questão central não reside na aptidão técnica da peça, mas na forma como se deu a execução do contrato, a autora tinha o direito de ser informada e de consentir com a substituição, não sendo lícito as requeridas procederem unilateralmente à alteração sem assegurarem esse direito.

(...)

Dessa forma, conclui-se que houve inadimplemento contratual, consubstanciado na execução da garantia em desconformidade com o dever de informação, o que justifica a responsabilização das requeridas.

Assim, a decisão recorrida mostra-se adequada ao conjunto probatório e à correta aplicação do direito, não havendo motivo para sua reforma.

Por fim, a apelante
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
pleiteia a dispensa do pagamento das custas, despesas e verba honorária.

No entanto, não há nos demonstração de que a apelante faça jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos ao art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de pessoa jurídica de grande porte, plenamente inserida no mercado econômico, não havendo qualquer elemento probatório que evidencie situação de insuficiência financeira apta a justificar a excepcional concessão do benefício.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, deve ser rejeitado o pedido de dispensa do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se integralmente a disciplina sucumbencial estabelecida na sentença.

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, mantendo a sentença prolatada intacta.

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Todavia, do que se depreende dos recursos opostos, a pretensão recursal traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara no julgamento da apelação, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

A esse respeito:

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido, este Sodalício já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento.
” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Feitas essas considerações, passo, na ocasião, à análise dos Embargos opostos.

Precisamente no que diz respeito à alegada ausência de enfrentamento da inexistência de previsão em contrato acerca do fornecimento exclusivo de motor novo, registra-se que não há omissão, eis que no acórdão há devida análise do argumento, cuja conclusão não deu maior relevância à previsão em comento, mas sim à circunstância em que o dever de informar ao embargado foi completamente desatendido.

Pouco importou a previsão ou não em contrato acerca da possibilidade de instalação de motor remanufaturado no caminhão, afinal a alteração não foi acessória, mas substantiva, impactando diretamente sobre a expectativa do contratante, sobretudo porque houve declaração (Id. 359255974 - fls. 26) realizada pela ré
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A
, que expressamente anotou que o novo motor instalado era
novo.

Diante da violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, e bem ainda no Art. 6º, III do CDC, cuja redação diz

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”,
a questão foi devidamente enfrentada.

No tocante à alegação de ausência de demonstração de prejuízo decorrente da utilização de peça remanufaturada, tampouco há omissão no julgado. Isso porque, o cerne da controvérsia não se pautou na aferição de dano material específico ou na existência de nexo causal relacionado ao funcionamento do motor, mas, sim, na manifesta violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais, conforme suficientemente posto no acórdão embargado.

Quanto às relações de consumo e ao dever de transparência, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito consolidado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS. DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

(...)

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

(REsp n. 1.326.592/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 6/8/2019.)

O inadimplemento reconhecido no acórdão não decorreu da constatação de vício funcional no motor instalado, mas da violação aos deveres anexos de informação, lealdade e transparência, inerentes à boa-fé objetiva, os quais integram o próprio conteúdo da relação contratual.

Por derradeiro, inexistindo no acórdão embargado qualquer vício passível de saneamento, ou mesmo ausência de fundamentação capaz de incidir o 489, § 1º, IV, do CPC, sobretudo porque o recurso oposto traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, visando, em verdade, à rediscussão das matérias já apreciadas,
impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026